Tribunal: TJBA
Processo: 8013108-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013108-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: MONIQUE GABRIELA DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAPHAELLA ARANTES ARIMURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. TRATAMENTOS PÓS-BARIÁTRICOS. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CUSTEIO PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA NO QUE SE REFERE À INCLUSÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA E ENXERTO GLÚTEO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para condicionar a colocação de prótese mamária, bem como o enxerto composto de glúteo, a exame pericial para verificar a efetividade necessária, além de reduzir a multa diária a ser paga em caso de descumprimento, mantendo a decisão nos demais termos.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para compelir o custeio de diversos procedimentos cirúrgicos plásticos indicados à autora, paciente submetida a gastroplastia redutora. As cirurgias foram prescritas como continuidade do tratamento pós-bariátrico, visando à correção de excessos de pele e alterações físicas decorrentes da acentuada perda de peso. A agravada pleiteia a cobertura integral dos procedimentos, ao passo que a operadora argumenta se tratar de intervenções de cunho estético, não previstas no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação do plano de saúde de custear os procedimentos cirúrgicos indicados após cirurgia bariátrica, diante da alegada natureza reparadora dos mesmos; (ii) estabelecer se a inclusão de prótese mamária e enxerto glúteo demandam comprovação adicional quanto à necessidade terapêutica para justificar sua cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme a Súmula 469 do STJ, o que impõe a interpretação mais favorável ao consumidor nas cláusulas contratuais ambíguas ou limitativas.

A jurisprudência pátria admite que cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade reparadora devem ser custeadas pelos planos de saúde quando configurada a imprescindibilidade médica, inclusive por força da tese firmada no Tema Repetitivo 1069 do STJ.

Fica demonstrado o caráter reparador das cirurgias de abdominoplastia pós-bariátrica, dermolipectomia abdominal, e correções de lipodistrofia em abdome e dorso, por serem decorrentes diretas da gastroplastia e objetivarem a recuperação funcional e psicológica da paciente.

A cobertura das cirurgias de colocação de prótese mamária e enxerto glúteo depende de avaliação médica imparcial, não havendo comprovação de risco iminente à saúde da paciente caso não sejam imediatamente realizados.

A multa diária fixada em R$ 1.000,00 revela-se excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo reduzida para R$ 500,00, conforme autorização do art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde deve custear cirurgias plásticas reparadoras decorrentes da cirurgia bariátrica, desde que devidamente indicadas por profissional médico e com finalidade funcional ou reparadora.

A colocação de prótese mamária e o enxerto glúteo demandam avaliação pericial quando não comprovada, de plano, sua essencialidade terapêutica.

O valor da multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso manjeado
, nos termos do voto do relator.